Tribunal: TJDFT
Processo: 0709931-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV E 485, I, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE.

A inércia do autor diante da determinação de emenda da peça exordial, na forma do art. 321, parágrafo único do CPC, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, consoante o disposto nos artigos 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do mesmo diploma legal.

É desnecessária a intimação pessoal, prevista no art. 485, § 1o, do CPC, às hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, em face do indeferimento da petição inicial.